Tribunal: STF
Processo: ARE 1492808
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Alegação de violação manifesta de norma jurídica. Art. 966, V, CPC. Inocorrência. Inviabilidade, em primeiro lugar, de rever o v. Acórdão na parte atinente à aplicabilidade da Súmula Vinculante n° 17. Matéria objeto de revisão pelo Supremo Tribunal Federal em sede de agravo em recurso extraordinário, com modificação do entendimento exarado no v. Acórdão que se busca rescindir. Análise que cabe tão somente ao pleito de reanálise do capítulo do v. Acórdão que afastou a aplicabilidade da Lei n° 11.960/09, eis que, neste ponto, o recurso extraordinário não foi conhecido. Existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema. Interpretação controvertida que impede o reconhecimento de violação manifesta de norma jurídica. Acórdão que se busca rescindir que é anterior ao julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral e que se refere a feito em cumprimento de sentença, sendo certo que, na fase de conhecimento, o título executivo formado previa índices distintos de juros de mora e correção monetária. Controvérsia jurisprudencial sobre a revisão destes índices em cumprimento de sentença que remanesce até hoje. Controvérsia à época, ainda, sobre a aplicabilidade da Lei n° 11.960/09. Inteligência da Súmula n° 343/STF. Precedentes. Ação julgada improcedente” (eDOC 147 – ID: edabfa5f, p. 2)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e pelo Departamento de Estadas e Rodagens – DER, com fundamento no art. 102, III, “a”,da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional; e art. 78 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 17.



    Argumenta-se que em tendo sido calculado o calor devido, para pagamento da primeira parcela da moratória, acrescido dos juros compensatórios, dos juros moratórios e dos honorários advocatícios, respeitando-se a sentença proferida, não mais incidirão estes por ocasião do pagamento das parcelas sucessivas, em conformidade com o preconizado pela Constituição Federal (eDOC 125 – ID: 6d08707d, p. 7).



    Aduz-se, ainda, que não deve prevalecer o argumento utilizado pelo Tribunal de que houve COISA JULGADA ou haverá ofensa à segurança jurídica no caso de devolução, posto que não há que se falar em COISA JULGADA sem que tenha havido a homologação do pagamento e extinção da execução (eDOC 125 – ID: 6d08707d, p. 10).



    Alega-se que devem ser cessados os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr desta data em diante (eDOC 125 – ID: 6d08707d, p. 14).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1.170 da repercussão geral (eDOC 231 - ID: 4cad1830), o Tribunal de origem entendeu que não seria o caso de aplicação do precedente (eDOC 235 - ID: d878ab1b).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Além disso, recentemente foi julgado o RE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, para reafirmar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, à época da fixação dos índices de correção monetária e juros de mora, subsistia controvérsia jurisprudencial sobre quais índices incidiram sobre o débito e sobre o período de incidência abrangido pela graça constitucional. Com base nisso, julgou improcedente a ação rescisória, com fundamento na ausência de ofensa à norma jurídica, diante da ausência de afronta à orientação jurisprudencial predominante à época. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ocorre que o julgamento da Apelação Cível n° 0405683-04.1994.8.26.0053, cujo Acórdão é o objeto da presente ação rescisória, se deu em 19/09/2017, anteriormente, portanto, ao julgamento do Tema n° 810 de Repercussão Geral e do Tema n° 905 dos Recursos Repetitivos. 



    A questão acerca da inaplicabilidade da norma e eventuais efeitos de sua declaração de inconstitucionalidade era matéria de interpretação controvertida nos Tribunais, tanto que, àquela época, como ainda o é hoje, é discutível se a norma jurídica em questão é aplicável nos casos em que há título executivo já transitado em julgado determinando a aplicação de índice diverso (como era o caso dos autos, em que o trânsito em julgado da sentença que formou o título executivo se deu em 04/12/1996, consoante se nota de fls. 807 dos autos principais, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09).



    Acerca da existência de controvérsia, note-se que o Eg. Supremo Tribunal Federal afetou o Tema n° 1.170 de Repercussão Geral para decidir se é cabível a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ em casos cujo título executivo tenha aplicado índice diverso. E, para que tal afetação tenha sido feita, evidente que há dissenso jurisprudencial, o qual remanesce até a presente data.



    No mais, sobre a existência de controvérsias jurisprudenciais sobre a possibilidade de alteração dos índices de correção monetária e juros de mora em cumprimento de sentença, são múltiplos os precedentes desta Corte em favor de uma ou outra tese, não havendo uniformidade de entendimento até a presente data.



    E, em existindo controvérsia jurisprudencial sobre a matéria, não é cabível o manejo de ação rescisória, nos termos da Súmula n° 343/STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”. Afinal, para se caber ação rescisória, a violação da norma jurídica há de ser manifesta, não podendo ser invocada quando a própria jurisprudência sobre o tema é vacilante.



    (...)



    Assim, é o caso de se julgar improcedente a presente ação rescisória, nos termos acima delimitados. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §2°, §3° e §5°, CPC, aplicando-se o percentual mínimo de cada uma das faixas escalonadas, observado o referencial de valores de cada uma delas” (eDOC 147 – ID: edabfa5f)  



    Como visto, o recorrente alega que fora calculado juros moratórios durante o período de graça, tendo em vista o não adimplemento do débito fazendário no período concedido para pagamento, o que afronta a orientação desta Corte, que afasta a incidência dos encargos durante o período para pagamento, ainda que supervenientemente haja o inadimplemento do precatório. 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista não ter se manifestado sobre a incidência da Súmula Vinculante nº 17 ao caso dos autos, não sendo a existência de coisa julgada fundamento suficiente para obstar a correção sobre o débito efetivamente pago, situação que se encaixa perfeitamente na hipótese de erro material apto a revisão do precatório.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente